Tribunal: TJMT
Processo: 0071943-36.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
SUSCITANTE:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

Número do Protocolo: 71943/2019
Data de Julgamento: 19-11-2020

E M E N T A

CONFLITO JURISDIÇÃO – CONCURSO MATERIAL DE DELITOS DE MENOR POTENCIAL DELITIVO – VARA CRIMINAL COMUM e JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA – CRIMES DE AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESACATO – PENAS MÁXIMAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS DELITOS SUPERIORES A 02 (DOIS) ANOS – LIMITE LEGAL EXCEDIDO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE.

Para definição da competência para análise dos delitos de menor potencial ofensivo deve ser considerado pela somatória das penas máximas fixadas em abstrato, para cada delito individualmente.
Em se tratando o caso dos autos dos delitos de ameaça, resistência e desacato em que o somatório das penas máximas atribuídas excedem o limite legal de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei n.º 9.099/95, de rigor a fixação da competência da Justiça Criminal Comum para processar e julgar o feito.

SUSCITANTE:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
SUSCITADO:
JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
Egrégia Turma:
O presente Conflito Negativo de Jurisdição aforado pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Água Boa, em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da mesma comarca, visa obliterar dúvida acerca da sobre competência para o processo e julgamento da Ação Penal 5506-47.2019.8.11.0021, cód. 1045041, onde consta como acusado Wilson Alves de Oliveira, qualificado, denunciado dado como incurso nas penas dos artigos 147, 331 e 329, todos do Código Penal.
De acordo com o douto suscitante, a somatória das penas máximas dos crimes tipificados nos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal, correspondem a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, faz suplantar a pena máxima fixada no artigo 61 da Lei n. 9.099/95, balizada no Enunciado 120 do FONAJE, invocado pela suscitada.
O Magistrado suscitado não foi ouvido, tendo os autos subido a esta Corte de Justiça e a mim distribuídos, nos termos do que consta do termo de recebimento e classificação de fl. 22-TJ.
Vieram-me os autos conclusos para os fins do art. 205 do RITJMT.
Visando a otimização jurisdicional, conforme artigo 205, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, foi designado o Suscitado (JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT), em caráter provisório, para resolver as medidas urgentes por ventura existentes nos autos objeto deste conflito (fls. 25/25v-TJ).
O juízo suscitado prestou informações (fls. 33/34-TJ).
A douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela procedência do conflito, declarando competente o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT para processar e julgar o presente feito (fls. 38/40-TJ), sintetizando com a seguinte ementa:
“Sumário – Conflito de Competência suscitado pelo Juizado Especial ao argumento de que a soma das penas cominadas aos delitos imputados ao acusado, praticados em concurso material, ultrapassam o limite estabelecido na Lei 9.099/95. O Juízo suscitado da 3ª Vara da Comarca de Água Boa argumenta que como as penas dos crimes em comento não ultrapassam 02 (dois) anos e como são de menor potencial ofensivo (art. 61, da Lei nº 9.099/95), a competência é do Juizado Especial. Pela procedência do Conflito.”

É o que cumpre a relatar.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)
Egrégia Turma:
Como visto, trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição aforado pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Água Boa, em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da mesma comarca, visa obliterar dúvida acerca da sobre competência para o processo e julgamento da Ação Penal 5506-47.2019.8.11.0021, cód. 1045041, onde consta como acusado Wilson Alves de Oliveira, qualificado, denunciado dado como incurso nas penas dos artigos 147, 331 e 329, todos do Código Penal.
De acordo com o douto suscitante, a somatória das penas máximas dos crimes tipificados nos artigos 147, 329 e 331, todos do Código Penal, correspondem a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, faz suplantar a pena máxima fixada no artigo 61 da Lei n. 9.099/95, consignando que:
“Cuida-se de auto de prisão em flagrante em que figura como autor do fato WILSON ALVES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 147, 331 e 329, todos do Código Penal.
Distribuídos os autos ao Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, este declinou da competência para julgamento do feito sob o fundamento de que os crimes imputados ao autuado são de menor potencial ofensiva, ensejando a competência do Juizado Especial Criminal (fl. 18).
Ao receber os autos, este Juízo reputou pertinente designar audiência de custódia dado que o autuado estaria até então privado de sua liberdade, se tratando de matéria urgente, sem prejuízo de posterior deliberação quanto à competência para atuação no feito (fl. 19).
Ocorre que devido à impossibilidade técnica de comunicação com a unidade prisional local, não havendo outro meio acessível de comunicação, restou frustrada a realização da audiência (fl. 23).
...
Feitas essas considerações, mister que este Juízo exponha os fundamentos que evidenciam sua incompetência para atuação no feito.
Os delitos imputados ao autuado estão previstos nos artigos 147, 329 e 331 do Decreto-Lei n. 2.848/40 (Código Penal), referindo-se, respectivamente, aos crimes de Ameaça, resistência e Desacato.
As penas máximas cominadas a tais crimes se somadas, correspondem a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, sobejando, desta feita, o limite estabelecido pelo art. 61 da Lei n. 9.099/95.
É certo que se analisados isoladamente os mencionados crimes equivalem a infrações de menor potencial ofensivo. No entanto, vislumbrando-se pelos fatos narrados a ocorrência de concurso material, as penas devem ser somadas para todos os efeitos, a teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal.
...” (fls. 02/03v-TJ).

Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT ao prestar informações esclareceu que:
“Protocolado o auto de prisão em flagrante de Wilson Alves de Oliveira (Código n. 1045041), informando a prisão realizada em 05/11/2019, pelo incurso nas penas tipificadas nos artigo 331, 147 e 329 do Código Penal, houve arbitramento de fiança no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), não sendo efetuado o pagamento, foi encaminhado o autuado para unidade prisional.
Este Juízo entendeu que como as penas dos crimes em comento (isoladamente) não ultrapassam 02 (dois) anos e eles são de menor potencial ofensivo (art. 61, da Lei n. 9.099/95), a competência seria do Juizado Especial Criminal desta Comarca, determinando assim a redistribuição do feito.
Na verdade, essa capitulação inicial feita pelo Delegado de Polícia, com uma possível diversidade de crimes em tese praticados pelos custodiado, muitas vezes é filtrada pelo MP ao denunciar, quer reconhecendo o princípio da consunção, quer deixando de denunciar por algum delito outrora imputado pela Polícia, por entender que não há justa causa para a ação penal para alguns deles.
Em 08/11/2019 o juízo suscitante proferiu decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante de Wilson em preventiva, com fulcro nos artigos 310, II, c/c 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa, vez que demonstrados indícios de autoria e presente a materialidade.
Em seguida, foi suscitado o conflito negativo de competência ao fundamento que os delitos imputados, em concurso material, ultrapassam o limite estabelecido pelo art. 61, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista as penas máximas somadas...” (fls. 33/34-TJ).

A questão nodal cinge a delimitar se a regra do concurso formal, bem como a causa especial de aumento de pena, entre crimes de menor potencial ofensivo, teria o condão de deslocar a competência originariamente dos Juizados Especiais Criminais, para o Juízo da Vara Comum.
O referido Enunciado 120/FONAJE estabelece, em curtas linhas:
"O concurso de infrações de menor potencial ofensivo não afasta a competência do Juizado Especial Criminal, ainda que o somatório das penas, em abstrato, ultrapasse dois anos" (XXIX Encontro – Bonito/MS).

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por sua vez, tem mantido o entendimento das Cortes Superiores, determinando a competência da Vara Comum para o processo e julgamento das causas que envolvam a prática de crimes de menor potencial ofensivo cuja somatória das penas ou a elevação máxima decorrente de causas especiais de aumento de pena da Parte Geral ou Especial da Lei Penal Material ultrapasse o limite penal disciplinado no art. 61 da Lei de Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95), definição da qual comungo por entender que se extrai maiores garantias processuais de um rito mais completo disciplinado no Código de Processo Penal do que o previsto na Lei de Juizados Especiais.
Nesse sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES, EM CONCURSO FORMAL - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS E 2ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – COMPETÊNCIA EM DISPUTA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – SOMA E ACRÉSCIMO PENAL ABSTRATAMENTE COMINADOS AOS DELITOS – RESULTADO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – LIMITE LEGAL EXCEDIDO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.
Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem refutado a aplicação do Enunciado 120/FONAJE e mantido o entendimento das Cortes Superiores, determinando a competência da Vara Comum para o processo e julgamento das causas que envolvam a prática de crimes de menor potencial ofensivo cuja somatória das penas ou a elevação máxima decorrente de causas especiais de aumento de pena da Parte Geral ou Especial da Lei Penal Material ultrapasse o limite penal disciplinado no art. 61 da Lei de Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/95), definição que se extrai em razão das maiores garantias processuais de um rito mais completo disciplinado no Código de Processo Penal do que o previsto na Lei de Juizados Especiais. Conflito de jurisdição procedente.” (N.U 0006334-70.2014.8.11.0004, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018).

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS [JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL] E 3ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMARCA – DISSENSO QUANTO À COMPETÊNCIA PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – SOMA DAS PENAS MÁXIMAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS DELITOS – RESULTADO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – LIMITE LEGAL EXCEDIDO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – CONFLITO PROCEDENTE.
1. Havendo concurso material de crimes, o que determina a competência para processamento do feito é o somatório das penas máximas abstratamente cominadas para cada delito, ainda que estes, de forma isolada, constituam infrações de menor potencial ofensivo.
2. Logo, ainda que os delitos de resistência e desacato sejam infrações de menor potencial ofensivo, se o somatório das penas máximas in abstrato atribuídas a eles excedem o limite legal de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei n.º 9.099/95, de rigor a fixação da competência da Justiça Criminal Comum para análise acerca do recebimento da denúncia que imputa a prática desses dois crimes, em concurso material.
3. Conflito de jurisdição julgado procedente para o fim de fixar a competência do d. juízo suscitado, qual seja, o da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT." (TJMT, CJ 126097/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 09/11/2016).

Nesses termos, o que se pode extrair é que esta Corte de Justiça tem rechaçado a aplicação do Enunciado 120/FONAJE, aplicando o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, consoante excerto abaixo colacionado:
"RECURSO EM HABEAS CORPUS . INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA. SOMATÓRIO DAS PENAS QUE ULTRAPASSA O LIMITE PREVISTO PARA O JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRECEDENTES.
Recurso a que se nega provimento." (STJ, RHC 89584/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, decisão monocrática datada de 27/10/2017).

Ainda, no mesmo sentido:
"PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO
MATERIAL DE INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. SOMA DAS PENAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATIPICIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESCRIÇÃO RAZOÁVEL DOS FATOS IMPUTADOS. TESES DEFENSIVAS QUE DEPENDEM DE INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A despeito dos delitos em apuração serem de menor potencial ofensivo, deve-se considerar a soma das penas máximas em abstrato em concurso material, ou, ainda, a devida exasperação, na hipótese de crime continuado ou concurso formal, e ao se verificar que o resultado da adição é superior a dois anos, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal.
3. Há na inicial razoável descrição dos fatos imputados ao recorrente, tendo sido devidamente discriminadas as condutas relativas a cada crime e apontadas as respectivas normas penais infringidas, com, inclusive, o detalhamento das circunstâncias de modo, tempo e local concernentes a cada delito, como se denota das fls. 4/6 do apenso.
[...]
6. Recurso em Habeas Corpus improvido." (STJ, RHC n. 60.883/SC, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Dje 19/8/2016).

Assim, não há dúvida quanto à competência do Juízo suscitado para processamento da Ação Penal, haja vista que, apesar de trata-se de imputação da prática de dois delitos de menor potencial ofensivo, a soma das penas in abstrato superam o patamar estabelecido na Lei dos Juizados Especiais.
Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente este conflito negativo de jurisdição, declarando o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT competente para processar e julgar os autos n. 5506-47.2019.8.11.0021 (Código 1045041).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1ª Vogal convocada), DES. MARCOS MACHADO (2º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (3º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º Vogal), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (5º Vogal convocado), DES. PAULO DA CUNHA (7º Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (8º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 19 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO
RELATOR